Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. ART. 33, § 2o, ‘A’, DO CP.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência.
IV - Escorreita a análise desfavorável das circunstâncias do crime, quando comprovado que em razão dos fatos a vítima passou a se lesionar, tentou suicídio e necessitou de acompanhamento psicológico.
V - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado decorre de determinação legal – art. 33, § 2o, “a”, do CP.
VI - Recurso conhecido e não provido.